Tribunal: TJMT
Processo: 0000963-05.2019.8.11.0052
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000963-05.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO DOS REIS - CPF: 928.486.481-04 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. PROVA DA EXISTÊNCIA DO DELITO E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas testemunhais, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas ao Auto de Constatação de Embriaguez, atestando que o Apelante apresentava
dificuldade no equilíbrio e odor etílico,
tornam-se provas suficientes a ensejar o decreto condenatório, por estar

pilotando motocicleta na via de contramão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Gilmar Antônio dos Reis
contra sentença proferida pelo MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
, em que o condenou pela autoria do delito
Embriaguez ao Volante,
previsto no
artigo 306, “caput” da Lei n.o 9.503/97
, a pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e a proibição de obter a permissão ou a habilitação pelo mesmo prazo da condenação (Id. 141220226).

Em suas
razões
recursais, o apelante busca a
absolvição
por
insuficiência de prova
a ensejar a condenação, porquanto não comprovado o estado de embriaguez do Apelante, tampouco que conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada na forma da Resolução n.o 432/13 do CONTRAN, asseverando que o tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito, com a redação dada pela Lei. n.o 12.760, de 2012, não mais se embasa na presença de álcool no organismo humano, mas sim no prejuízo da capacidade motora do condutor, o que não fora demonstrando nos autos (Id. 147768195).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 148169176), igualmente
a d. PGJ
, em parecer, conforme sumário que segue (Id. 155994664):

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.(ART 306, CAPUT, LEI N.o 9.503/97) CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E INVEROSSÍMIL. EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE, EMBASADAS EM DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO A DEMONSTRAR A CONDUTA TÍPICA. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ QUE COMPROVA A INFRAÇÃO. ADMISSÃO, PELO APELANTE, DE QUE CONDUZIA O VEÍCULO NA CONTRAMÃO EM VIA PÚBLICA E QUE HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. ROBUSTA PROVA DOS AUTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
. ”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Gilmar Antônio dos Reis,
foi condenado a pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, porque no dia 29.3.2019, porque no dia 29.3.2019, foi preso em flagrante, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e pilotando motocicleta na via de contramão, infringindo, assim, o art. 306 da Lei Federal no 9.502/1997 (CTB).

Neste grau de jurisdição aduz a insuficiência de provas para a condenação.

O pleito
não comporta provimento.

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 141220217-Pg.15/17-20), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 141220217-Pg.8); Boletim de Ocorrência (Id. 141220217-Pg.9/10) e Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 141220217-Pg.11); Relatório Policial (Id. 141220217-Pg.42/44), conjunto probatório que

demonstra, à saciedade, que o apelante praticou o crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, como consta da inicial acusatória.

Necessário registrar que a comprovação do estado de embriaguez do agente não ocorre, tão somente, por meio de exame de alcoolemia, mas, também, por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”
(art. 306, § 1o, II, Lei no. 9.503/97), a saber, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, extrai-se que o apelante não foi submetido ao teste de etilômetro, todavia, a prova testemunhal, colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, associada ao Termo de Constatação de Embriaguez, é suficiente para ensejar o decreto condenatório.

A testemunha
Wagner de Souza Silva
policial militar, afirmou em Juízo, que, na data do fato,
estava em patrulhamento, em avenida da cidade de Lambari, momento em que avistou o acusado, andando na contramão da via, por cerca de uma quadra de distância; disse que, após a abordagem, foi constatado que o suspeito não estava com sua documentação atualizada e no desenrolar da abordagem, constataram que o suspeito aparentava sinais de embriaguez, tais como, dificuldade no equilíbrio e odor etílico. Disse que, após indagá-lo, ele teria assumido ter consumido bebida alcoólica, antes da abordagem.

No mesmo sentido, são as declarações extrajudiciais das testemunhas
Roberto Rivelino Rodrigues de Souza e Wagner de Souza Silva
, responsáveis pela abordagem, que constataram que o apelante estava com os olhos avermelhados, e andava cambaleando.

Além disso a confissão do réu em seu depoimento na fase policial, de que consumiu bebida alcoólica e conduziu a motocicleta na contramão: “
estava consumindo cerveja e pinga desde o cedo em sua residência e que por volta das 21h00 decidiu ir em Lambari D'Oeste com a sua motocicleta CG 125, de cor cinza, placa JYF-2882 para passear; QUE alega que ao retornar para a Comunidade Panorama, fez o contorno na contramão na avenida para ir para casa e que logo durante isso se deparou a viatura da Polícia Militar no local”;
(Id. 141220217 - Pág. 21 a 23).

Com relação ao depoimento prestado por policiais, não furta a lei sua validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não a dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, não há indício de que os policiais militares ouvidos nos autos, estejam querendo defender qualquer interesse particular ou escuso.

Além do mais, vale ressaltar que, diferentemente do que alegou a defesa do apelante, a constatada dificuldade de equilíbrio, odor etílico, desordem da fala e das vestes indicam sim que o apelante estava em estado de embriaguez, o que foi relatado em Juízo pelo agente policial que fiz a abordagem.

Não se pode ignorar, ainda, o teor do Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 129295265 - Pág. 7/8), de onde se extrai que o apelante apresentava diversos sinais de que estava sob a influência de álcool.

Assim, comprovado que o apelante conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, mantém-se a condenação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. (N.U 1000566-31.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)”

“A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida. (N.U 0005518-08.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)”

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando comprovada a
existência do crime e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do Apelante.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023